Tribunal: TJDFT
Processo: 0721589-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721589-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA HELENA ETERNA ALVES BARBOSA, VALDEIR PEREIRA FEITOSA AGRAVADO: DICKRAN BERBERIAN JUNIOR, MARIA TEREZA DE FREITAS QUEIROZ BERBERIAN D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, MARTA HELENA ETERNA ALVES BARBOSA, VALDEIR PEREIRA FEITOSA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0707565-04.2020.8.07.0001, julgou prejudicada a exceção de pré-executividade e recebeu a emenda à inicial que pugnava pela alteração do polo ativo da execução, nos seguintes termos: Trata-se de execução proposta por DICKRAN BERBERIAN JUNIIOR em face de MARTA HELENA ETERNA ALVES BARBOSA, ALEX HENRIQUE CLAVER PIRES e VALDEIR PEREIRA FEITOSA, fundada no contrato de locação de ID 58921765. A decisão de ID 59841612 recebeu a inicial e determinou a citação dos executados. Citação do executado ALEX frustrada, conforme certidão do oficial de justiça de ID 60484015. Emenda à inicial, ID 60938830, por meio da qual o exequente informa que, nos autos da ação no 0724171-15.2017.8.07.0001, entendeu-se que o contrato exequendo fora revogado por outro celebrado posteriormente. Por tal motivo, requer a substituição do título posto em execução pelo de ID 60938831, bem como a alteração do polo ativo, a fim de que passe a figurar MARIA TEREZA DE FREITAS QUEIROZ como exequente. Exceção de pré-executividade, ID 62254095, apresentada pelos executados MARTA HELENA ETERNA ALVES BARBOSA e VALDEIR PEREIRA FEITOSA, dando-se por citados e discordando do pedido de emenda à inicial. Sustentam que, nos autos da ação no 0724171-15.2017.8.07.0001, foi reconhecida, em detrimento do título exequendo, a validade do contrato de locação firmado entre os executados e a genitora do exequente, MARIA TEREZA DE FREITAS QUEIROZ, de forma que estaria configurada, neste feito, a ilegitimidade ativa do exequente e a ausência de interesse processual, não suscetíveis de serem sanadas pela emenda apresentada. Pedem, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Não se pode olvidar, no caso em comento, do que dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 329, inciso I, “in verbis”: “Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;” [Grifou-se] Na hipótese dos autos, o pedido de emenda, com o escopo de substituir o título e alterar o polo ativo da demanda, foi apresentado antes da citação dos executados. Logo, nos termos do dispositivo supra, e, ainda, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, imperioso o recebimento da emenda de ID 60938830, independentemente da anuência dos réus. Recebo, pois, a emenda de ID 60938830. Altere-se o polo ativo da lide, que, em substituição a DICKRAN BERBERIAN JUNIOR, passará a figurar MARIA TEREZA DE FREITAS QUEIROZ. Reputo prejudicada a exceção de pré-executividade de ID 62254095. Dou os executados MARTA HELENA ETERNA ALVES BARBOSA e VALDEIR PEREIRA FEITOSA como citados, em face do comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, §1o, do CPC. Gratuidade de justiça deferida nos autos dos embargos à execução. Cadastre-se. Sem prejuízo, ao exequente, para que, no prazo de 05 dias, promova a citação do executado ALEX HENRIQUE CLAVER PIRES, apontando endereço ou requerendo as diligências necessárias, sob pena de extinção. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que “o Exequente/Agravado que, em virtude da decisão proferida em processo anterior (0724171-15.2017.8.07.0001), conhecia a sua manifesta ilegitimidade ativa e consequente ausência de interesse processual, por não ser titular do direito material objeto do título executivo, e mesmo assim ajuizou a demanda executiva originária em face dos Agravantes, pleiteou, posteriormente, a emenda à inicial para correção do polo ativo, como intuito de escapar da inevitável decisão de indeferimento nos termos do art. 330, II e III, do CPC”. Aduz que ao invés de dar cumprimento à previsão contida na codificação processual, o Juízo de origem recebeu a emenda sob o fundamento de que, até a citação, pode o autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, conforme previsto no art. 329, inc. I, do CPC, o que não se aplica ao caso em questão, vez que não houve modificação do pedido, mas da própria parte que figura no polo ativo da demanda. Afirma que a conduta cima descrita é tipificada como litigância de má-fé. Informa ainda que a nova petição foi juntada desacompanhada do instrumento particular de procuração em nome dos signatários da peça processual, o que torna o ato ilegal e ineficaz. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar o andamento processual na origem até o seu efetivo julgamento. No mérito, “seja provido este recurso para, acolhendo a exceção de préexecutividade, se reconhecer a carência de interesse processual e ilegitimidade ativa do Exequente/Agravado, inadmitindo-se a emenda à exordial na ação originária, indeferindo-se a inicial nos termos do art. 330, II e III, do CPC, e, consequentemente, extinguindo-se a execução com a respectiva condenação do Exequente/Agravado ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais”. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Dispensado o recolhimento das custas, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no processo de origem.. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada em face da decisão que julgou prejudicada a exceção de pré-executividade e recebeu a emenda à inicial que pleiteava a alteração do polo ativo da execução. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, o Agravante, em suas razões, não evidenciou a potencialidade do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou seja, não identificou de forma clara e objetiva o periculum in mora a demandar a urgência da medida suspensiva, apontando-o de forma genérica. Apenas alega a possibilidade de ocorrência de constrição de bens, efeito intrínseco ao próprio processo executivo, não fazendo menção à legalidade do título ou à natureza da dívida objeto da execução. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se emendar a inicial, antes da citação, para modificação do polo ativo da demanda. Importante ressaltar que o ajuizamento da presente ação em nada prejudicará o executado, que efetivamente possui contrato com MARTA HELENA ETERNA ALVES BARBOSA, o que não foi objeto de questionamento pela parte em sua exceção de pré-executividade. Percebe-se, assim, que a possibilidade de emenda à inicial e retificação do polo ativo não promoverá qualquer alteração no pedido ou na causa de pedir, mas, ao contrário, somente resultará na correção do polo ativo da demanda, o que é admitido inclusive após a citação. “A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir”. (REsp 1477851/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015). Destaco ainda precedente desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Nos termos do art. 329, inciso I, o autor poderá antes da citação, aditar ou alterar o pedido, bem como a causa de pedir. Assim, antes da citação, nada impede que a parte autora seja modificada, em homenagem aos princípios da economia processual e instrumentalidade das formas. 2. Se o magistrado singular ignorou o fato de que, na emenda da inicial, houve substituição da parte autora, analisando a exordial tomando como base o autor originário e extinguindo o feito por ilegitimidade ativa, a sentença deve ser cassada. 3. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1064272, 07046875420178070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de julho de 2020 12:00:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador